Tribunal: TJSP
Processo: 2102951-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
res – Regularidade do dever de prestar contas – Imóvel em condomínio dos litigantes – Obrigação legal do agravante na qualidade de administrador de bem comum – Atuação como único responsável pela gestão da relação locatícia estabelecida no imóvel – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Manutenção da disciplina da sucumbência – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102951-04.2024.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/05/2024

Data de publicação:

24/05/2024

Ementa:
Ação de exigir contas – Primeira fase da demanda – Procedência em primeiro grau – Inocorrência de cerceamento de defesa – Inutilidade de provas suplementares – Regularidade do dever de prestar contas – Imóvel em condomínio dos litigantes – Obrigação legal do agravante na qualidade de administrador de bem comum – Atuação como único responsável pela gestão da relação locatícia estabelecida no

Ementa:
Ação de exigir contas – Primeira fase da demanda – Procedência em primeiro grau – Inocorrência de cerceamento de defesa – Inutilidade de provas suplementares – Regularidade do dever de prestar contas – Imóvel em condomínio dos litigantes – Obrigação legal do agravante na qualidade de administrador de bem comum – Atuação como único responsável pela gestão da relação locatícia estabelecida no imóvel – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Manutenção da disciplina da sucumbência – Decisão mantida – Recurso não provido.